Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728520-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MAXIMA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANE CASTRO MACHADO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704434-11.2022.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela parte ora agravante. Em seu recurso, a parte agravante pugna, dentre outro, pela limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente ao percentual não excedente a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos. Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada não tratou de tal ponto, de forma que não é possível o exame de tal pedido em sede de agravo de instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual afronta aos princípios da adstrição e da dialeticidade, assim como a eventual supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022 17:11:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador